Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-68.2017.8.11.0101
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-68.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ORIVALDO JOSE DE MORAES - CPF: 405.605.201-82 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO COBRADO APÓS FIM DA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE SE MANTEVE SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. In casu
, verifica-se que, de fato houve a contratação do seguro pelo reclamante no ano de 2007 e, é certo que o autor quitou, mesmo após o encerramento da vigência, as parcelas do seguro através de sua conta de energia elétrica, sem realizar o pedido de cancelamento do serviço, pactuando com a renovação automática.

2. A irresignação do autor manifestou-se somente após 05 (cinco) anos das cobranças, período em que se manteve segurado pelos serviços das requeridas, razão pela qual, ainda que se concluísse pela ocorrência de cobrança indevida, o pedido de repetição do indébito não mereceria acolhimento.

3. Durante a vigência do contrato de seguro, a parte autora esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação. Desta feita, não há falar em reconhecimento de ato ilícito praticado pelas requeridas e, consequentemente, do dever de indenizar por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença de improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que
“o demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, enquanto que não há prova nos autos do alegado pela parte autora, como prova do pedido de cancelamento. Ou seja, não há substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o pedido autoral, sendo de rigor a improcedência dos pedidos”
(sic – id. 98790071).

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados procedentes, ao argumento de que a conduta das reclamadas, ao realizar a renovação automática do seguro, caracteriza prática abusiva, comportando indenização por dano moral e a restituição, em dobro, do valor pago.

A reclamada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A apresentou contrarrazões, suscitando a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de cobranças indevidas efetuadas em sua conta de energia elétrica.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recursos consiste em analisar se houve ou não o desconto indevido de parcelas decorrentes da renovação automática do seguro, bem como, se o reclamante faz jus à indenização por danos morais e materiais.

O autor afirma que adquiriu um seguro relativo à rede de energia elétrica, com vigência no período de 01/06/2007 a 01/06/2012. Contudo, mesmo após o prazo contratado, as cobranças permaneceram em sua fatura de energia elétrica, sem sua autorização. Requer a rescisão contratual e a condenação das empresas reclamadas a restituírem, em dobro, o valor indevidamente cobrado e a lhe pagarem indenização por danos morais. Acosta a cópia de um certificado de seguro das faturas de consumo dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e junho e julho de 2017.

A reclamada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, (anteriormente denominada ACE SEGURADORA S.A), sustenta que houve renovação automática do contrato, ante a ausência de cancelamento dos serviços e que este se encontra cancelado desde 17/04/2018, a pedido do autor. Assevera que durante o período cobrado, o reclamante esteve segurado pela empresa, não havendo o que se falar em restituição dos valores. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Acosta telas sistêmicas com histórico das operações do seguro e o valor arrecadado.

A reclamada, ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, sustenta a legalidade dos descontos, ante a contratação dos serviços, acostado à defesa cópia da ficha cadastral, histórico de consumo, faturas e ordens de serviço.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve a contratação do seguro pelo reclamante no ano de 2007 e, em que pese as reclamadas não tenham apresentado o contrato firmado entre as partes, é certo que o autor quitou, mesmo após o encerramento da vigência, as parcelas do seguro através de sua conta de energia elétrica, sem firmar o pedido de cancelamento do serviço, pactuando com a renovação automática.

As cobranças repita-se, foram realizadas nas faturas de energia elétrica que, acostados aos autos, demonstram que a cada mês o autor tomava ciência da cobrança e mantinha-se inerte, quitando a fatura.

A irresignação do autor manifestou-se somente após 05 (cinco) anos das cobranças, período em que se manteve segurado pelos serviços das requeridas, razão pela qual, ainda que se concluísse pela ocorrência de cobrança indevida, o pedido de repetição do indébito não mereceria acolhimento. Enfim, durante a vigência do contrato de seguro, a parte autora esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação.

Destarte, se tivesse ocorrido algum infortúnio, na vigência do contrato, a seguradora deveria cobrir riscos previamente delimitados na apólice. Não se mostra razoável que o reclamante venha postular a restituição do prêmio do seguro, especialmente, porque no caso em concreto não há prova da solicitação de cancelamento ou qualquer reclamação efetuada na via administrativa, ante a ausência de juntada de protocolos, cartas ou e-mails eventualmente encaminhados às empresas reclamadas, com o intuito de ver as cobranças cessadas. Assim, não há o que se falar em ato ilícito praticado pelas requeridas e, consequentemente, indenização por danos morais.

Neste sentido:

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE "SEGURO AQUI/DEV". AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA CASADA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. VENDA CASADA, ADEMAIS, QUE NÃO AUTORIZARIA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E A CONCESSÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDORA QUE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ESTEVE COBERTA E USUFRUIU DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO RÉU DO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Embora a parte autora, na inicial, tenha afirmado desconhecer o seguro cobrado pelo réu, não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a venda casada. Ademais, o autor manifestou sua irresignação mais de 4 (quatro) anos após a contratação, presumindo-se que durante todo este período consentiu com a conduta do réu. Ainda que se concluísse pela ocorrência de venda casada, o pedido de repetição do indébito não mereceria acolhimento.
Durante a vigência do contrato de seguro, a parte autora esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação. Inexistindo no caso concreto prova de reclamação efetuada na via administrativa, não há falar em concessão de reparação por dano mora
l.
O contrato firmado, aliás, prevê expressamente a possibilidade de o consumidor rescindir o contrato a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes (fl. 34) e, também, a possibilidade de impedir a renovação automática do seguro ao não efetuar o pagamento do "Bilhete de renovação" (fls. 34, 34v e 35). Se a parte autora deixou de observar esse procedimento, não pode imputar a ré conduta desleal e abusiva. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004601514 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 28/05/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022